Tribunal: TJES
Processo: 5010073-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010073-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOILSON ILDEFONSO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor da ação.
2. A decisão agravada considerou que os documentos acostados aos autos revelam a inexistência de hipossuficiência econômica do requerente, destacando-se a existência de saldo bancário relevante e a constituição de advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da documentação constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça é direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo a declaração de hipossuficiência elemento inicial para sua concessão.
5. Contudo, elementos probatórios constantes nos autos, como a existência de saldo bancário elevado em nome do agravante e a constituição de advogado particular, indicam ausência de necessidade econômica.
6. Ademais, a possibilidade de parcelamento das custas, já concedida na origem, reforça a conclusão de que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da real hipossuficiência do requerente. 2. A existência de saldo bancário relevante e a contratação de advogado particular, aliados, autorizam o indeferimento do pedido.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010073-10.2024.8.08.0000

AGVTE:
JOILSON ILDEFONSO

AGVDO:
SAMARCO MINERACAO S.A. e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
JOILSON ILDEFONSO
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz o recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese
vertente
, assim como bem salientou
o
ilustre Magistrad
o
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
ao

agravante
.

Pelo que se vê, o próprio autor/recorrente colacionou aos autos (id 37397392 na origem), possivelmente de modo inadvertido, saldo bancário positivo, em seu nome, no montante aproximado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente
está
representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, d
entro desta realidade
que se revela nos
autos
,
fica
muito claro qu
e
o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento d
o

recorrente – até porque o d. Juízo primevo concedeu ao autor/agravante o parcelamento das cu
s
tas –
,
não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente,

indeferiu a benesse
na forma pretendida
(integral).

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.